Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-88.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000319-88.2013.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TUFAO-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id. 44074022), não conheço da apelação (id. 8743760). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 27/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR